Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 167/67. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADOS

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos alegando omissão no acórdão que, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a alegação de prescrição da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.º 40/00675-1

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) saber se o v. acórdão incorreu em omissão por não ter mencionado expressamente o artigo 62, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, que exigiria manifestação formal do devedor para validade das prorrogações contratuais de dívida; (ii) se é necessário prequestionar o referido dispositivo para viabilizar eventual recurso especial.

III. Razões de decidir

A decisão embargada

fundamentou, de modo suficiente e claro, que a análise da ausência de anuência expressa do mutuário para validar as prorrogações contratuais demandaria dilação probatória, o que se revela incompatível com a exceção de pré-executividade.
Ainda que não tenha mencionado de forma literal o artigo 62, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, o acórdão enfrentou substancialmente seu conteúdo normativo, não havendo omissão ou vício de integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A omissão ensejadora de embargos de declaração pressupõe ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, o que não ocorre quando a fundamentação, embora sem citação literal do dispositivo legal, abrange de forma clara e lógica o conteúdo jurídico invocado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Norival Pedro Bianchezzi,
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S.A.
, sob o fundamento de ausência de prescrição, em razão das sucessivas prorrogações contratuais do vencimento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.º 40/00675-1.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o v. acórdão é omisso ao deixar de enfrentar expressamente dispositivo legal tido como violado — especificamente, o art. 62, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67 —, vigente à época da emissão e prorrogação do título exequendo, o qual exigiria a manifestação formal do devedor, mediante aditivo contratual expresso, para fins de validade das prorrogações pactuadas.

Diz que o julgado embargado deixou de enfrentar a tese de que as prorrogações promovidas unilateralmente pelo Banco do Brasil S.A., ausente a anuência formal do mutuário, não têm o condão de afastar a prescrição da pretensão executiva.

Esclarece que não busca rediscutir o mérito do julgado, mas apenas sua complementação para fins de
prequestionamento
.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para suprir a omissão identificada, com pronunciamento expresso acerca da alegada violação ao art. 62, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 167/67 (com vigência à época dos fatos).

Contrarrazões no ID n. 291633353, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os presentes embargos têm por escopo alegada
omissão
no v. acórdão, especificamente quanto à necessidade de manifestação expressa do devedor para a validade das prorrogações contratuais de dívida representada por Cédula de Crédito Rural, à luz do disposto no artigo 62, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 167/67, dispositivo este revogado apenas em 2022, portanto vigente à época da celebração dos instrumentos de crédito em questão.

A despeito da alegação de ausência de pronunciamento explícito sobre o referido dispositivo legal, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de maneira
suficientemente fundamentada e exauriente
, a controvérsia jurídica veiculada no recurso originário, especialmente ao consignar, com clareza e precisão, que a análise acerca da ausência de anuência expressa do mutuário para as prorrogações da dívida
demandaria dilação probatória
, procedimento incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, cuja cognição é limitada a matérias de ordem pública e cuja prova seja unicamente documental e inequívoca.

Nesse contexto, assentou-se no julgado que:

“A análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demanda dilação probatória, incabível na exceção de pré-executividade.”

Tal fundamento, a despeito de não ter feito menção literal ao artigo 62, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 167/67,
apreende substancialmente o conteúdo normativo ali previsto
, ao reconhecer a exigência de manifestação formal do devedor para a validade das prorrogações e, por conseguinte, a necessidade de instrução probatória para aferição desse requisito — o que não se compatibiliza com o rito sumário da exceção de pré-executividade.

Ademais, o julgamento colegiado firmou tese no sentido de que, em se tratando de crédito rural, a prorrogação contratual do vencimento da obrigação, ainda que realizada unilateralmente pelo credor, quando amparada em regulamentação específica — como o era à época —, afasta a incidência da prescrição, iniciando-se o prazo prescricional a partir do vencimento final estabelecido nos respectivos aditamentos contratuais.

Portanto, ainda que a parte embargante aponte a ausência de pronunciamento formal sobre o artigo 62, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, verifica-se que o conteúdo do acórdão embargado
reflete compreensão e apreciação dos elementos jurídicos ali constantes
, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria sob o manto de prequestionamento.

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida
, nem constituem meio hábil para reavaliação de teses jurídicas já devidamente apreciadas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto processual em questão.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025